Tribunal: TJMT
Processo: 1009927-58.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009927-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (IMPETRANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 052.704.881-08 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 052.704.881-08 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 053.562.031-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE OLIVEIRA ALVES - CPF: 049.625.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009927-58.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE
509,84 DE MACONHA
E
QUATRO BALANÇAS DE PRECISÃO
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA CÉLERE DO
HABEAS CORPUS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME DA MESMA NATUREZA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – COAUTUADOS SEM REGISTRO CRIMINAL – SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DIVERSA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42].

Se o paciente ostenta condenação anterior definitiva pela prática de crime da mesma natureza [tráfico de drogas], é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso seja colocado em liberdade.

Evidenciada nos autos a distinção da situação jurídico-processual dos coautuados que não possuem condenação criminal, justificado está o tratamento diverso a eles conferido, não se podendo cogitar em ofensa ao princípio da isonomia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009927-58.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Ramon Rodrigues Lopes e Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Bruno Henrique Ribeiro de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Os impetrantes aduzem que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, destacando que, da narrativa dos policiais, não se verifica nenhuma conduta típica atribuída ao paciente, da mesma forma que nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou em sua residência, sendo que apenas estava em frente ao imóvel palco dos fatos.

Argumentam que a autoridade coatora não descreveu, concretamente, qual o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, salientando que o paciente reside no distrito da culpa e possui ocupação lícita na função de vendedor de motos.

Asseveram que o paciente não teve tratamento isonômico em relação aos demais autuados [Viviane e Paulo Henrique].

Postula, ao final, o direito de aguardar seu julgamento em liberdade, mediante monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009927-58.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam o impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Bruno Henrique Ribeiro de Souza
, por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, dentro do auto de prisão em flagrante n. 1012948-33.2021.8.11.0003
[1]
, no qual foi autuado – juntamente com Paulo Henrique Ribeiro de Souza e Viviane Oliveira Alves – pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Segundo se depreende dos autos, após o recebimento de denúncia anônima de que no endereço do paciente estaria ocorrendo a prática do tráfico de drogas, a guarnição da Polícia Militar, composta por Weslen Ferreira de Oliveira e Rodrigo de Abreu Neiva, se dirigiu até o local para averiguação.

Chegando em frente à aludida residência, os policiais avistaram o paciente [Bruno Henrique] conversando com “outro desconhecido”, sendo que este, ao notar a presença dos militares, se evadiu do local em sua motocicleta.

Consta do depoimento prestado pelo PM Rodrigo de Abreu Neiva que, no instante em efetuava a abordagem do paciente [Bruno Henrique], a coautuada, Viviane Oliveira Alves, foi para os fundos da residência e passou a se desvencilhar de alguns objetos, jogando-os em um suspiro de uma fossa desativada.

Após realizar a abordagem de todos os suspeitos, os policiais foram à fossa e observaram que no seu interior se encontrava balanças de precisão e drogas.

Utilizando-se das ferramentas necessárias, a guarnição da Policia Militar abriu um buraco e retirou da fossa
(1)
quatro balanças de precisão de cor dourada;
(2)
dois pedaços de meio tablete de substância análoga à maconha; e
(3)
cinco cápsulas de munições calibre .38 deflagradas.

O paciente negou a participação na prática do crime de tráfico de drogas, imputando – implicitamente – os fatos ao seu irmão [Paulo Henrique] e à sua cunhada [Viviane] que, segundo ele, residem no fundo do imóvel,
verbis
:

“Que tem estabelecimento comercial em sua residência que é destinado à venda de motos; Que na data de hoje estava em frente, quando um indivíduo que desconhece parou e o indagou sobre uma CG que estava vendendo. Neste exato momento, a guarnição chegou. Quando a PM entrou em sua casa, e
avistou sua cunhada dispensando algo que posteriormente constatou ser maconha
; Que
não tem nada a ver com o fato
; Que
sua cunhada e seu irmão moram no fundo da casa
, e ele mora com sua irmã e padrasto na casa da frente; Que
nada foi encontrado consigo ou na parte do imóvel em que reside
”.

Os coautuados, Paulo Henrique Ribeiro de Souza e Viviane Oliveira Alves, ambos acompanhados por advogados [Drs. Douglas Cristiano Alves Lopes e Leandro Ramon Rodrigues Lopes, respectivamente, autores da presente ação constitucional], se reservaram o direito de permanecer em silêncio, não esclarecendo nada acerca da participação de ambos ou do paciente na empreitada delituosa.

Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva
apenas
em relação ao paciente, Bruno Henrique Ribeiro de Souza.

Em contrapartida, impôs aos demais coautuados, Paulo Henrique Ribeiro de Souza e Viviane Oliveira Alves, medidas cautelares diversas da prisão, consoante se infere de excertos da decisão proferida:

“I – Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
, PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA e VIVIANE OLIVEIRA ALVES, qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

[...]

IV – O caso comporta a conversão em prisão preventiva
TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a
extrema ratio da ultima ratio
e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos
a Polícia Militar teria recebido informações de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na residência dos autuados
, razão qual uma guarnição deslocou-se até o imóvel citado na denúncia. Ao chegarem no endereço,
avistaram o autuado Bruno em conversa com outro desconhecido e ao vislumbrar aproximação policial se evadiu em uma motocicleta
,
todavia, teria sido abordado.
Na ocasião da abordagem do autuado Bruno,
a autuada Viviane teria adentrado a residência em direção aos fundos e desvencilhando de alguns objetos
, jogando-os em uma fossa desativada. Assim, ao efetuarem abordagem nos indivíduos que encontravam na residência, indo até a fossa, realizando abertura, sendo que um dos militares teria adentrado e
retirado 04 balanças de precisão de cor dourada
,
02 pedaços de meio tablete de substância análoga a maconha, 05 capsulas de munições calibre 38 deflagradas
. Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário constatou-se que o autuado
Bruno registrou condenação nos autos 0008617-75.2017.811.0064
, cujo executivo de pena foi extinto pelo cumprimento de pena em 10/02/2020 e transitada em julgado em 24/03/2020. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo da hipótese de reiteração delitiva, bem como dada a suposta atuação concertada de agentes, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

[...]

POR OUTRO LADO,
IDÊNTICO RACIOCÍNIO NÃO SE APLICA AOS FLAGRADOS PAULO HENRIQUE E VIVIANE
, sendo imperiosa a concessão de liberdade”.

Como bem destacou a autoridade coatora, a despeito da alegação de negativa de autoria suscitada pelo paciente em seu interrogatório extrajudicial – segundo o qual possui estabelecimento comercial em sua residência, e que estava conversando com um indivíduo sobre uma motocicleta CG que estava à venda no momento da abordagem, imputando a propriedade da droga e dos petrechos à sua cunhada e ao seu irmão que moram no fundo do imóvel, enquanto ele reside na parte da frente com sua irmã e padrasto –, entendo que não cabe na via célere do
habeas corpus
a discussão em torno da autoria do delito
[2]
.

Como se sabe, a instrução criminal é o momento processual adequado para analisar se a droga apreendida [
509,84g de maconha
], além das quatro balanças de precisão, pertenciam ao paciente, ao seu irmão, à sua cunhada, ou, ainda, a todos eles.

A toda a evidência, por mais que nada de ilícito tenha sido encontrado na posse do paciente, ou, como dito, na parte da residência em que ele habitava, é obvio e ululante que a ele foi imputada a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, agindo em coautoria com os demais autuados.

Portanto, nesta quadra processual, não se pode descartar a possível participação do paciente na empreitada delituosa, notadamente porque, ao que parece, as informações anônimas recebidas pela Polícia Militar davam conta de que naquele endereço se praticava o comércio de entorpecentes, não especificando a denúncia se era Bruno Henrique, Paulo Henrique ou Viviane.

Além disso, não obstante o magistrado tenha concedido liberdade provisória aos outros dois coautuados [Paulo Henrique e Viviane, irmão e cunhada do paciente, respectivamente], não há falar em ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que sua prisão foi decretada em razão da existência de
condenação anterior pela prática do crime da mesma natureza
[3]
.

De mais a mais,
apenas a título de registro
, o paciente havia recebido outra condenação pelo crime da mesma natureza, porquanto, em 8/12/2019, por volta das 11 horas, em via pública, ele foi havia sido abordado pela Polícia Militar transportando 24,86g de cocaína.

Entretanto, no julgamento da Apelação Criminal n. 013118-04.2019.8.11.0064, de minha relatoria, realizado em 23/10/2020, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício deu parcial provimento ao apelo defensivo, desclassificando o crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal.

Assim, apesar de
não servir de fundamento para decretação da prisão preventiva
, a aludida sentença condenatória, posteriormente reformada para desclassificar a conduta do agente, demonstra seu envolvimento com o mundo do tráfico, notadamente porque, em seu interrogatório, ao ser indagado sobre os vícios que possui, declarou apenas o de
fumar cigarro
.

Vale ressaltar que, naquela ocasião em que houve a desclassificação de sua conduta, o paciente estava transportando
cocaína
, e, no caso em apreço, foram apreendidos 509,84g de
maconha
, além de quatro balanças de precisão, afastando, assim, pelo menos em tese, a velha e surrada cantilena de que a droga era destinada para consumo pessoal, embora, na hipótese vertente, o paciente defenda a tese de que o entorpecente encontrado não era seu.

Nessa ordem de ideias, entendo que a decisão está idoneamente fundamentada, com lastro em elementos concretos, demonstrando a possibilidade de reiteração delituosa por parte do paciente, nomeadamente em razão da condenação anterior definitiva pela prática de crime da mesma natureza [tráfico de drogas].

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]

5.
A existência de maus antecedentes
,
com registro de prática de crimes de mesma natureza
,
inclusive com execução provisória em um dos processos
,
denota personalidade voltada para a criminalidade e justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública [...]”
[4]
.

Vale destacar, ainda, que a situação jurídico-processual do paciente difere da dos coautuados Paulo Henrique e Viviane, porquanto estes não ostentam nenhuma condenação criminal, motivando, com isso, de maneira escorreita, tratamento diverso.

Por fim, certo é que, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, consoante se infere no caso em apreço, incabível se patenteia a substituição da medida extrema por medidas cautelares mais brandas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pelos impetrantes, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Convertido no Inquérito Policial n. 1013853-38.2021.8.11.0003.

[2]
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito” [Enunciado Orientativo n. 42].

[3]
Autos n. 0008617-75.2017.811.0064, no qual o paciente foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico em sua forma privilegiada, no qual foi reconhecida extinta a punibilidade por cumprimento da pena, conforme sentença proferida em 10/2/2020, e transitada em julgado em 26/3/2020.

[4]
STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021